Tribunal: TJES
Processo: 5004121-91.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Apreensão
Data de julgamento: 2024-04-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004121-91.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: BRUNA QUEIROZ PEROVANO
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5004121-91.2023.8.08.0030

RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - DETRAN/ES

RECORRIDO: BRUNA QUEIROZ PEROVANO

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr. ANTONIO DE OLIVEIRA ROSA PEPINO

EMENTA. RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. DETRAN. INDICAÇÃO REAL CONDUTOR. PRECLUSÃO MERAMENTE ADMINISTRATIVA. LEGITIMIDADE DO ÓRGÃO. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
BRUNA QUEIROZ PEROVANO
em face do
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO SO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – DETRAN/ES
, aduzindo a requerente que não recebeu a notificação de trânsito nº 2022-5W6V8, perdendo o prazo para indicar o real condutor da infração, Sr. Glauber Paulo Borges Guimarães. Busca, assim, seja excluída a pontuação da infração S018362519, bem como transferidos os pontos para o real condutor do veículo.

O requerido apresentou defesa intempestiva (ID 7110411).

A sentença (ID 7110416) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Ante o exposto, RATIFICO a Decisão contida no evento ID 24283955 e JULGO PROCEDENTE os pedidos iniciais para ACEITAR a indicação do condutor Sr. Sr. GLAUDER PAULO BORGES GUIMARÃES, que assume inteira e irrestrita responsabilidade acerca da infração S018362519 ocorrida em 05.11.2020 e por via de consequência DETERMINO ao DETRAN-ES que exclua da pontuação da respectiva infração no prontuário da requerente por BRUNA QUEIROZ PEROVANO e deste modo DECLARO a nulidade do procedimento de suspensão da CNH nº. 2022-5W6V8.

Outrossim, DETERMINO ao DETRAN que transfira a pontuação ao condutor indicado Sr. GLAUDER PAULO BORGES GUIMARÃES na forma exposta nestes autos, ao tempo que RESOLVO O PROCESSO e JULGO EXTINTO o feito COM resolução de mérito, nos termos do art. 487, inc. I do CPC
”.

Irresignado, o requerido interpôs Recurso Inominado (ID 7110418), arguindo preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, basicamente sustenta a preclusão administrativa do direito de pleitear a indicação de real condutor.

A autora apresentou contrarrazões (ID 7110421), pugnando a manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, tenho o mesmo posicionamento do magistrado sentenciante.

Inicialmente, afasto a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo requerido (e as demais que decorrem do mesmo fundamento), considerando que no presente caso não se impugna o auto de infração em específico, mas apenas a retirada dos pontos, em razão de alegar a autora não ter sido a condutora do veículo quando as infrações foram cometidas.

Colaciono precedente:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CLONAGEM DE PLACAS. LEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN/RS. CANCELAMENTO DE MULTAS. I.
Comprovada a clonagem de placas, ainda que as multas tenham sido aplicadas por outros órgãos, demonstra-se evidenciada a legitimidade passiva do DETRAN/RS, para fins de baixa dos respectivos pontos na carteira nacional de habilitação
. II. Comprovada a clonagem de placas, deve ser realizada a suspensão da exigibilidade das multas e pontos na CNH do autor. Preliminar rejeitada. Apelo desprovido. (Apelação Cível Nº 70076765478, Vigésima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marco Aurélio Heinz, Julgado em 21/03/2018). (TJ-RS – AC: 70076765478 RS, Relator: Marco Aurélio Heinz, Data de Julgamento: 21/03/2018, Vigésima Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 09/04/2018).

No mérito em si, quanto à possibilidade de indicação do real condutor responsável pela infração, o entendimento sedimentado pelo C. Superior Tribunal de Justiça é de que a preclusão prevista no art. 257, §7º, do Código de Trânsito Brasileiro tem caráter meramente administrativo, não impondo óbice ao condutor que tenha perdido a oportunidade de efetuar a regularização administrativamente de, judicialmente, comprovar o real condutor e lograr na pretensão de transferir a responsabilidade pelas infrações e penalidades, conforme segue
in verbis
:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. PRETENSÃO DE EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI. ART. 257, § 7º, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. PRECLUSÃO ADMINISTRATIVA. I – Na origem, trata-se de ação anulatória objetivando cancelamento dos autos de infração e das penalidades aplicadas, declarando extinta as punibilidades decorrentes dos atos administrativos, com o cancelamento dos efeitos daí advindos. Na sentença, julgaram-se improcedentes os pedidos. No Tribunal a quo, manteve a sentença. II -
Em relação ao pedido de uniformização de interpretação de Lei, com razão em parte o particular, visto que o entendimento firmado nesta Corte é no sentido de que o decurso do prazo previsto no art. 257, § 7º, do Código de Trânsito Brasileiro acarreta somente a preclusão administrativa, não afastando o direito de o proprietário do veículo, em via judicial, comprovar o verdadeiro responsável pelo cometimento da infração de trânsito, sob pena de ofensa ao que dispõe o art. 5º, XXXV, da Constituição Federal
. A esse respeito, os seguintes julgados: RESP n. 1.774.306/RS, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 9/5/2019, DJe 14/5/2019; RESP n. 765.970/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 17/9/2009, DJe 2/10/2009.III - No caso dos autos, o Tribunal a quo não ficou convencido da veracidade da alegação do requerente de que outra pessoa estaria na condução de seu veículo, a uma, porque não logrou êxito em comprovar, de forma inequívoca, não ter sido notificado da lavratura do auto de infração, a duas, porque somente dois anos após a autuação procedeu à indicação do suposto condutor do veículo, a três, porque não esclareceu o motivo pelo qual a indicada terceira pessoa estaria na condução do veículo, sobretudo porque este estaria com o direito de dirigir suspenso, consoante os seguintes trechos extraídos do da sentença vergastada (fls. 50-51): [...] Quanto ao mérito, a parte autora alega que não foi intimada do auto de infração, não podendo indicar o real condutor do veículo, sustentando ainda que isso poderia ser feito no processo judicial[...].IV - Agravo interno improvido. (STJ; AgInt-PUIL 1.477; Proc. 2019/0238478-0; SP; Primeira Seção; Rel. Min. Francisco Falcão; Julg. 11/03/2020; DJE 16/03/2020).

No caso dos autos, logrou êxito a autora em comprovar fato constitutivo de seu direito, principalmente ao trazer a declaração de ID 7110399 demonstrando ser o Sr. Glauber o responsável pela infração em si. Ressalto, por oportuno, que não houve impugnação do recorrente a tempo.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Sem custas processuais, consoante art. 20, V, da Lei Estadual no 9.974/2013, mas CONDENO o recorrente em honorários sucumbenciais em 20% sobre o valor da condenação ou, na ausência desta, sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 e art. 85, §2º do CPC.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 21 de fevereiro de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)